Tribunal: TJES
Processo: 0003513-70.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003513-70.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: JOSE GERALDO DALLAPICULA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
INCIDÊNCIA DO CDC –
ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO –
INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, CPC –
AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR ACERCA DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1
.

A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta
do consumidor
, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) descrito nos autos.

2.

C
onstatad
a

a
suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, caberia
à
apelante, com a apresentação de demonstrativo de débito relativo a recuperação de consumo, notificar o consumidor por escrito, acerca do débito, de forma discriminada e fundamentada com informações necessárias a cientificar o consumidor acerca da cobrança, nos termos do
artigo
133 da Resolução 414/2010 da ANEEL o que, todavia, não ocorreu.

3.
O
consumidor
apenas tomou ciência da existência da cobrança oriunda do TOI, quando, após quase cinco meses da retirada do medidor, em janeiro de 2021, veio inclusa em sua fatura a cobrança do valor de R$ 7.805,32 (sete mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), sem estabelecer qualquer menção ao Termo de Ocorrência, fazendo referência à cobrança como se devida desde o mês de setembro de 2020, constando somente como “reaviso de débito
s
”
.

4.
C
onsiderando o procedimento realizado
unilateralmente pela concessionária
, somado ao fato de
a EDP não
se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil,
deve ser
mantida
a
declaração de
inexigibilidade do débito em nome do autor,
oriundo de
Termo de Ocorrência e Inspeção.

5
.
Recurso
desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

t
rata-se de recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
contra a sentença de
ID
n.
6227859
, proferida pelo magistrado Dr.
Leonardo Mannarino Teixeira Lopes,

da
6ª Vara Cível do Juízo de Vitória – Comarca da Capital
, que, nos autos da “
ação declaratória de nulidade de débito c/c antecipação de tutela
” ajuizada pelo apelado
JOSÉ GERALDO DALLAPICULA
, julgou
procedente o pleito autoral, de modo a declarar a inexigibilidade do débito em nome do autor, em razão do Termo de Ocorrência e Inspeção de n° 3485634.
Além disso,
condenou
a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
fixado
s
em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Nas razões recursais de
ID
n.
6227864
, a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
alega, em síntese, que
(I)
o procedimento realizado se deu à luz da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, em especial as regras dispostas no art. 129 da supracitada resolução;
(II)

“
todo o procedimento adotado pela EDP é completamente isento e, longe de ser abusivo, contempla a participação do usuário em todas as suas etapas, sem guardar qualquer traço de arbitrariedade
”;
(III)

a EDP vem atuando apenas no exercício regular de seu direito (Código Civil, art. 188, I) como também no exato cumprimento de seu dever legal.

Com base nesses fundamentos, requer que seja conhecido e provido o recurso para julgar improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões pela parte apelada
no ID n° 6227867
, pugnando pela manutenção da r. sentença.

Pois bem.

A título de esclarecimentos
processuais
,
destaca-se que

a

parte apelada
ajuizou
“
ação declaratória de nulidade de débito c/c antecipação de tutela
”

em
face da

EDP
narrando,
em síntese,
que a concessionária apelante realizou inspeção na unidade consumidora em 17.09.2020, a qual gerou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI n° 3485634), atribuindo-lhe um débito de R$ 7.805,32 (sete mil e oitocentos e cinco e trinta e dois centavos).

Sustentou
que no período anterior à lavratura do TOI, regularizou o autor todas as pendências existentes em razão do medidor de energia, deixadas pelo antigo inquilino, não tendo sido notificado pela requerida acerca de qualquer suposta incorreção no aparelho medidor. Ainda, registra que nos doze meses anteriores fora constatado regular consumo no medidor de energia, não constando qualquer alteração substancial que justificasse a retirada do medidor.

Relata que não fora notificado pela requerida acerca de qualquer irregularidade em razão da retirada do medidor de energia, já que só tomou conhecimento da multa aplicada pelo TOI quando do recebimento da fatura de janeiro de 2021.

Por fim, afirma que não há como imputar ao autor a deficiência do medidor, ou furto de energia, considerando que não residia no local entre o período de 2017 a 2018, período em que residia o antigo inquilino.

Diante disso, pediu o
deferimento d
a antecipação da tutela a fim seja suspensa a cobrança feita pela ré no valor de R$ 7.805,32 (sete mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), com a imediata reinstalação do relógio medidor, além de obrigar a ré a se abster de fazer corte de energia elétrica e de inserir o nome do autor nos cadastros restritivos de crédito. Ao final, pleiteia pela declaração d
a
inexigibilidade do débito apurado, declarando nula a dívida. Subsidiariamente, pugna pelo redirecionamento da cobrança ao seu antigo inquilino.

A EDP apresentou contestação aduzindo a regularidade da inspeção realizada na unidade
consumidora
nos termos da resolução n° 414/2010 da ANEEL,

bem como a

juntada
de documentos, entre eles o Termo de Ocorrência e Inspeção
(TOI)
.

Ao julgar o mérito da demanda,
o

magistrado

a quo
entendeu
pela ausência de ciência inequívoca do consumidor acerca do valor apurado após a perícia, o qual
lhe
imped
iu
de questionar administrativamente o débito cobrado, o que, de certo, viol
ou
o devido processo legal e o contraditório, constitucionalmente assegurados, mesmo no procedimento administrativo.

Com isso,
declarou a

inexigibilidade do débito em nome do autor quanto ao Termo de Ocorrência e Inspeção n° 3485634.

Dito isso, esclarece-se que nos
termos da jurisprudência do STJ, não há dúvidas de que ao caso dos autos é aplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista
o autor/apelado
utilizar-se do serviço de fornecimento de energia elétrica da concessionária:

[...]
1. No caso em apreço não há como se falar em ausência de relação de consumo, uma vez que, segundo o entendimento do STJ, a relação entre a concessionário de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais – tais como água e energia – é consumerista. AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020.
[...]
(AgInt no AREsp n. 1.962.258/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
).

Tendo
a decisão saneadora deferido a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6.º, VIII, do CDC, cabe à EDP o ônus de comprovar a suposta fraude perpetrada
pelo

autor
/
apelado
, geradora da cobrança de energia elétrica não registrada no medidor,
em especial pela
evidente hipossuficiência técnica do autor.

A
inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção, não fora suficiente para caracterizar irregularidade ou prática ilícita na conduta
do consumidor
, tornando ilegal o débito, oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº
3485634
descrito nos autos.

A
documentação apresentada pela EDP para subsidiar a ocorrência de fraude no medidor de energia elétrica,
em especial o relatório de avaliação técnica do medidor (fl
s
. 43),
por
ser produzid
a
de forma unilateral
,
sem o devido contraditório,
não torna possível presumir que houve
a autoria da
conduta fraudulenta
ao
apelado
,
afastando assim, a responsabilidade pelos valores
eventualmente
não contabilizados pelo registrador de energia elétrica.
Sobre a matéria, colacion
a-se
a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]

Em que pese o fato de o consumidor ter participado da lavratura do TOI, o fato é que não existem provas concretas de que foi ele o responsável pela fraude no medidor, o que impede que a concessionária impute a ele a recuperação de consumo.

[...]
(TJES.
Data: 07/Jun/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0002863-11.2018.8.08.0062. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer
)

[...]
I – A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o Termo de Ocorrência e Inspeção emitido pela concessionária de energia elétrica é insuficiente para comprovar a existência de vício no medidor de energia elétrica, ainda que esteja assinado pelo consumidor. II – Recai sobre a concessionária de serviço público o ônus de comprovar que o aparelho existente no endereço do consumidor esteja adulterado, devendo ser desprovido o recurso da EDP.

(TJES.
Data: 01/Dec/2022. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5000421-09.2020.8.08.0032. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Enriquecimento sem Causa
)

N
ota-se, que,
fundamentado
na r. sentença
recorrida
, tendo constatad
a

a
suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, caberia
à
apelante, com a apresentação de demonstrativo de débito relativo a recuperação de consumo, notificar o consumidor por escrito, acerca do débito, de forma discriminada e fundamentada com informações necessárias a cientificar o consumidor acerca da cobrança, nos termos do
artigo
133 da Resolução 414/2010 da ANEEL o que, todavia, não ocorreu.

De acordo com o apurado nos autos,
o consumidor
apenas tomou ciência da existência da cobrança oriunda do TOI quando, após quase cinco meses da retirada do medidor, em janeiro de 2021,
foi
inclusa em sua fatura a cobrança do valor de R$ 7.805,32 (sete mil oitocentos e cinco reais e trinta e dois centavos), sem estabelecer qualquer menção ao Termo de Ocorrência, fazendo referência à
obrigação de pagamento
como devida desde o mês de setembro de 2020, constando somente como “reaviso de débito
s
”
(fl
s
. 16).

Desse modo,
considerando o procedimento
realizado
unilateralmente pela concessionária
, somado ao fato de
a EDP não
se desincumbiu do ônus que lhe recaía, deixando de cumprir o disposto no artigo 373,
inciso
II, do Código de Processo Civil,
deve ser
mantida
a
declaração de nulidade do procedimento administrativo e a consequente
inexigibilidade do débito em nome do autor,
oriundo d
o Termo de Ocorrência e Inspeção de nº 3485634.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença recorrida.

Tendo em vista o não provimento recursal, majoro os honorários advocatícios para 12%, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12%.

Acompanho o voto de relatoria.